Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação cível. Indenização de benfeitorias. Bem público. Ilegitimidade ativa ad causam suscitada em grau recursal. Cessão de direitos possessórios a terceiros antes do ajuizamento da demanda. Conhecimento posterior. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Multa por litigância de má-fé.

1. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam, suscitada apenas em grau recursal, o que importa na extinção do processo sem análise de mérito.

2. A extinção da demanda principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, cuja indenização assegurada à ré/reconvinte limita-se à data da cessão de direitos possessórios do autor/reconvindo a terceiros.

3. O ajuizamento de pretensão infundada e temerária, mediante a alteração da verdade dos fatos, a fim de locupletar-se indevidamente, caracteriza litigância de má-fé.